Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NOVA DILIGÊNCIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A falta de pagamento de custas intermediárias para o desentranhamento do mandado para os endereços indicados, mesmo após a intimação para recolher, imputa a extinção do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC.

2. Na hipótese de não cumprimento da determinação de recolhimento das custas intermediárias, não se exige a intimação pessoal da parte e/ou de seu patrono para que possa ser decretada a extinção do processo, por se tratar, no caso, de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.